Tribunal: TJMT
Processo: 1027309-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027309-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (EMBARGANTE), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (EMBARGANTE), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (EMBARGANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (EMBARGANTE), 4ª Vara Cível de Rondonópolis (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FRANCO DALIA NETO - CPF: 689.294.041-20 (ADVOGADO), CREDORES (EMBARGADO), RICARDO RAMALHO LUIZ JUNIOR - CPF: 153.101.687-10 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), KELLY DIANA FRANCISCO - CPF: 327.506.398-75 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SALGADO - CPF: 309.505.668-02 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CHRISTOPHER FALCAO - CPF: 930.852.300-68 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ALBERI PIRES DA SILVA - CPF: 252.704.001-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE MATÉRIA DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Volme Alves Felix e José Clebion Felix contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, negou provimento ao pedido de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções (stay period), no âmbito de recuperação judicial. Sustentam os embargantes omissão e contradição quanto à análise da manifestação do Administrador Judicial, à ocorrência de atos constritivos por credores extraconcursais e à consideração de julgados análogos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifique a modificação ou integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa ou à reiteração de fundamentos já examinados e refutados.

4. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão quanto à manifestação do Administrador Judicial, à alegação de risco à atividade produtiva nem aos atos constritivos noticiados.

5. A análise dos documentos posteriores à decisão agravada foi corretamente afastada por configurarem inovação recursal, vedada nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

6. A alegada contradição entre o julgado e precedentes citados pelos embargantes não configura vício sanável por embargos de declaração, pois tais precedentes tratam de hipóteses fáticas diversas, além de não possuírem força vinculante.

7. A decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, segundo a qual a prorrogação do stay period para além dos 360 dias legais somente se admite em situações excepcionalíssimas e mediante demonstração da ausência de culpa do devedor pelo atraso, o que não foi verificado no caso concreto.

8. A ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes não configura omissão, desde que a decisão exponha adequadamente os fundamentos que sustentam a conclusão adotada.

9. O prequestionamento da matéria jurídica controvertida não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a sua efetiva análise no acórdão, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A análise de documentos ou fatos supervenientes à decisão recorrida configura inovação recursal e não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento.

3. Divergência entre o acórdão embargado e precedentes não vinculantes não configura contradição interna do julgado a ser sanada por embargos de declaração.

4. A ausência de pronunciamento específico sobre todos os argumentos das partes não implica omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

5. O prequestionamento não exige citação literal dos dispositivos legais, bastando a análise da matéria jurídica no corpo da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 4º e art. 47.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Quarta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

STJ, AgInt no CC 200766/SP.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.542.265/RR, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025.

STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

TJMT, EDcl em AI nº 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VOLME ALVES FELIX e JOSÉ CLEBION FELIX em face de acórdão proferida por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo decisão que indeferiu o novo pedido de prorrogação do prazo de blindagem, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Sustentam, os Embargantes, a existência de contradições no julgado, apontando que teriam noticiados ao juízo de origem a existência de execuções em curso e a essencialidade dos bens objeto de contrição judicial. Apontam, ainda, que a morosidade na realização da Assembleia Geral de Credores decorreria de entraves administrativos alheios à vontade dos devedores.

Ainda, segundo alegam, o voto seria contraditório uma vez que haveria manifestações do Administrador Judicial isentando os recuperandos de culpa e posicionando-se favoravelmente à prorrogação da blindagem.

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, conferindo efeitos infringentes ao recurso para, assim, prover o recurso e autorizar a prorrogação do
stay period
em caráter excepcional.

Apenas o credor BANCO BRADESCO S.A. apresentou manifestação (Id. 327674863).

O recurso é tempestivo (Id.

326277356).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, do acórdão embargado (Id. 324431350), sob a minha relatoria, extrai-se do voto, no essencial:

“[...] Nos termos da legislação vigente, o prazo de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra o devedor em recuperação judicial é de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma
única vez
, por igual período, totalizando até 360 (trezentos e sessenta) dias, desde que não tenha havido culpa do devedor na superação desse lapso temporal. A finalidade essencial dessa suspensão é viabilizar a elaboração do plano de recuperação judicial, evitando que o patrimônio da empresa sofra medidas expropriatórias.

Todavia, a proteção conferida pela legislação pertinente não pode ser perpetuada de forma indefinida, mediante sucessivas prorrogações do prazo de blindagem em benefício dos devedores, em prejuízo do regular andamento das execuções individuais promovidas por credores extraconcursais. Estes, além de não integrarem o concurso de credores, veem-se impedidos de executar suas garantias e satisfazer seus créditos, em razão das disposições contidas na Lei nº 11.101/2005.

[...]

Isto posto, depreende-se dos autos de origem que a recuperação judicial de
Volme Alves Felix
e
José Clebion Felix
teve seu processamento deferido em
23/08/2023
, iniciando-se, assim, o primeiro período do prazo de blindagem. Decorrido o prazo legal, o Juízo da Recuperação Judicial
deferiu a primeira prorrogação
por igual período, por meio de decisão proferida
em 14/02/2024
(Id. 141279115).

No prosseguimento da marcha processual, verifica-se que,
em agosto de 2024
, os devedores requereram nova prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias, sob o argumento de que o atraso processual decorreria de fatores alheios à sua vontade. O Juízo a quo, considerando os elementos concretos constantes dos autos,
deferiu nova prorrogação, desta vez por 90 (noventa) dias
(Id. 171584496), com o objetivo de possibilitar a realização da assembleia-geral de credores, extrapolando, contudo, o limite previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Insta consignar, por oportuno, que tal decisão foi objeto de recurso, distribuído a este Relator, conforme Agravo de Instrumento nº 1031019-87.2024.8.11.0000, sendo mantida a decisão do Juízo de origem, ante a pertinência e excepcionalidade da prorrogação, com a finalidade de assegurar a realização da assembleia-geral de credores.

Ainda sem a realização da referida assembleia,
em 03/04/2025, foi concedida nova prorrogação do prazo de blindagem, também por 90 (noventa) dias
(Id. 189455867), configurando-se a terceira prorrogação deferida pelo Juízo da Recuperação. Assim,
após mais de 500 (quinhentos) dias sob o manto da blindagem patrimonial
, os produtores rurais em recuperação judicial formularam novo pedido de prorrogação, desta feita pretendendo sua extensão até o encerramento das deliberações assembleares.

É evidente, pela simples análise dos autos, que o pleito recursal não se revela plausível. Ainda que, em situações excepcionalíssimas, seja admissível a prorrogação do prazo de blindagem para além dos limites legais previstos na Lei nº 11.101/2005, mostra-se inadmissível conceder nova extensão a devedores que já se beneficiaram da medida por período substancialmente superior ao autorizado pela legislação de regência.

A pretensão de nova prorrogação do stay period configura, na realidade, tentativa de perpetuação da blindagem patrimonial, tornando-a indefinida, sobretudo diante da possibilidade de os credores concursais prorrogarem a assembleia-geral, o que, por consequência, atinge diretamente os credores extraconcursais, que ficam impedidos de exercerem seus direitos creditórios, em razão da manutenção do prazo de blindagem que protege os devedores.

Diante desse cenário, ao contrário do que sustentam os recorrentes, não há respaldo legal ou fático para o deferimento de nova prorrogação do stay period, uma vez que o mero decurso do prazo previsto no § 4º do art. 6º da LREF, com a consequente retomada das execuções individuais, não configura fato extraordinário ou imprevisível.

O devedor em recuperação judicial, desde o momento em que pleiteia o processamento do pedido, tem pleno conhecimento dos prazos estabelecidos pela Lei nº 11.101/2005 e, consequentemente, dos efeitos legais da sua extrapolação. Assim, após mais de quinhentos dias de suspensão, não é razoável que se alegue fato extraordinário ou se atribua ao Poder Judiciário, ou a seus auxiliares, a responsabilidade pelo atraso na marcha processual.

Ademais, quanto à manifestação apresentada pelo Administrador Judicial (Id. 308305372), embora se reconheça o valor das alegações, entendo que, na presente hipótese, não se revela elemento suficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

[...]

Ao arremate, no que tange às informações apresentadas pelos recorrentes na petição de Id. 321686863, entendo que se tratar de elementos supervenientes à decisão recorrida que, a toda evidência, não foram em momento algum submetidos à apreciação do Juízo a quo, tampouco serviram de fundamento à convicção do d. Magistrado para o pronunciamento ora impugnado.

Nessa linha de intelecção, em observância à vedação à inovação recursal e a fim de evitar possível supressão de instância, conclui-se que tais informações e alegações não podem ser valoradas por esta instância revisora, nem servir de base para eventual reforma do decisum recorrido, sobretudo porque não foi oportunizada manifestação do juízo de origem acerca dos referidos elementos.

Por oportuno, registro que os agravantes aduzem, no mencionado petitório, a ocorrência — ou tentativa — de atos constritivos praticados por credores extraconcursais. Sobre o ponto, cumpre trazer a lume que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já deliberou que: “Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial
.” (STJ - AgInt no CC 200766/SP).

Dessa forma, havendo risco iminente de frustração do plano de recuperação judicial em virtude de atos constritivos sobre o patrimônio dos devedores, deverão os recorrentes provocar o Juízo da Recuperação Judicial para a solução da controvérsia, sendo inócua a notificação de tais fatos nesta via estreita e de cognição limitada que é o agravo de instrumento.

Por fim, destaco que o princípio da preservação da empresa, embora frequentemente invocado em situações semelhantes, não opera de forma absoluta ou isolada, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da legalidade e com a lógica do sistema recuperacional, sob pena de sua utilização como instrumento de proteção excessiva e artificial da atividade econômica, em prejuízo da segurança jurídica e da livre deliberação dos credores.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
VOLME ALVES FELIX
e
JOSÉ CLEBION FELIX
, mantendo inalterada a decisão impugnada. [...].”

Pois bem.

Como mencionado, os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado pela via inadequada do inconformismo recursal disfarçado de aclaratórios.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão objurgado, em momento algum, desconsiderou as manifestações do Administrador Judicial, tampouco ignorou a existência de execuções em curso ou os riscos à atividade produtiva dos embargantes. Todavia, reconheceu, com base na análise do conjunto probatório disponível, que o deferimento de sucessivas prorrogações – que já ultrapassaram 500 (quinhentos) dias – excedeu, de forma significativa, o limite temporal previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual se revelou insustentável a concessão de nova prorrogação. Diante desse contexto, o voto condutor consignou que:

“[..] quanto à manifestação apresentada pelo Administrador Judicial (Id. 308305372),
embora se reconheça o valor das alegações
, entendo que, na presente hipótese, não se revela elemento suficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida. [...]”

Ora, ao contrário do que alegam os
embargantes
, não há qualquer contradição interna no voto do Relator. As manifestações apresentadas pelo auxiliar do Juízo recuperacional não foram ignoradas; ao revés, consignou-se expressamente que, não obstante os argumentos por ele expendidos, estes não detinham aptidão para corroborar o direito invocado pelos devedores.

Aliás, a própria decisão do magistrado singular, posteriormente confirmada por este Sodalício, amparou-se em informações trazidas pelo referido auxiliar do Juízo, que noticiou a paralisação do processo por culpa dos devedores. Esses foram os elementos que sustentaram a decisão recorrida e que, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e à lógica própria do sistema processual, delimitam a matéria devolvida a este Tribunal, considerada a devolutividade restrita do agravo de instrumento.

Nesse contexto, o julgado fundamentou-se expressamente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a qual condiciona a prorrogação do stay period além do limite legal à demonstração inequívoca de que não houve concorrência do devedor para o atraso e, a depender do caso concreto, à deliberação favorável da Assembleia Geral de Credores, requisitos que não se verificam na hipótese em apreço.

No tocante à alegação de risco à atividade produtiva, ainda que revestida de sensibilidade fática, tal argumento não autoriza a reabertura do julgamento, porquanto a decisão embargada o apreciou e o reputou insuficiente para afastar o marco legal e o princípio da segurança jurídica que deve reger a tramitação dos processos recuperacionais.

Com efeito, a interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, à luz do art. 47, deve, de fato, considerar a preservação da empresa. Todavia, como bem delineado no voto, esse princípio não pode operar isoladamente, como escudo absoluto para prorrogações indefinidas e injustificadas do
stay period
, especialmente em prejuízo dos credores extraconcursais.

Cumpre consignar, outrossim, que, em nenhum momento, o v. acórdão embargado afirmou que a notícia quanto a atos constritivos iminentes não havia sido deduzida ao juízo de primeiro grau. Ao contrário, o voto condutor fez constar o seguinte:

“[...] Ao arremate, no que tange às informações apresentadas pelos recorrentes na petição de Id. 321686863, entendo que se tratar de elementos supervenientes à decisão recorrida que,
a toda evidência
, não foram em momento algum submetidos à apreciação do Juízo a quo,
tampouco serviram de fundamento à convicção do d. Magistrado para o pronunciamento ora impugnado
.

Nessa linha de intelecção,
em observância à vedação à inovação recursal e a fim de evitar possível supressão de instância
, conclui-se que tais informações e alegações não podem ser valoradas por esta instância revisora, nem servir de base para eventual reforma do decisum recorrido,
sobretudo porque não foi oportunizada manifestação do juízo de origem acerca dos referidos elementos
.

Por oportuno, registro que os agravantes aduzem, no mencionado petitório, a ocorrência — ou tentativa — de atos constritivos praticados por credores extraconcursais. Sobre o ponto, cumpre trazer a lume que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já deliberou que: “Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial
.” (STJ - AgInt no CC 200766/SP).

Dessa forma, havendo risco iminente de frustração do plano de recuperação judicial em virtude de atos constritivos sobre o patrimônio dos devedores,
deverão os recorrentes provocar o Juízo da Recuperação Judicial para a solução da controvérsia, sendo inócua a notificação de tais fatos nesta via estreita e de cognição limitada que é o agravo de instrumento
. [...]”

Como se vê, destacou que os elementos invocados pelos embargantes no Id. 321686863 dizem respeito a questões supervenientes à decisão impugnada no agravo de instrumento interposto, estando os respectivos documentos datados de 13/10/2025. Ora, sendo o agravo de instrumento recurso de devolutividade restrita, como já mencionado outrora, a valoração de tais elementos, como suporte à formação da convicção deste Egrégio Sodalício em eventual julgamento, poderia, em verdade, redundar em indevida supressão de instância.

O que se destacou no voto foi justamente que os elementos invocados, a toda evidência e pela própria data dos documentos acostados – autos nº 5242182-96.2024.8.09.0087; 5501224-69.2025.8.09.0051; 5487814-98.2023.8.09.0087 – sobrevieram ao pronunciamento judicial objeto do recurso, o que, aparentemente, impossibilita o seu conhecimento ou valoração nesta sede recursal.

Quanto à alegada contradição relativa aos precedentes colacionados pelos embargantes, inclusive desta Colenda Câmara de Direito Privado, não se desconhecem tais julgados. Contudo, além de não possuírem força vinculante, bem destacou o v. acórdão recorrido que
“[a] prorrogação depende de autorização da assembleia-geral de credores ou da demonstração de
situação excepcional que justifique a medida
”,
requisitos estes que, nos precedentes invocados, restaram demonstrados, o que não ocorre no caso em exame.

Outrossim, a situação ora em apreço diverge expressamente daquela verificada nos precedentes invocados, notadamente por se tratar de recuperação judicial em que houve sucessivas prorrogações, ultrapassando 500 (quinhentos) dias, sem qualquer notícia de convocação da assembleia-geral de credores e diante de informações expressas acerca da desídia dos devedores, prestadas pelo próprio Administrador Judicial, o que afasta a verossimilhança das alegações dos devedores.

Assim, a invocação de julgados fundados em premissas fáticas distintas não induz contradição a ser sanada, mas, quando muito, revela divergência interpretativa, cuja apreciação mostra-se incompatível com os estritos limites dos embargos de declaração.

Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão objurgada. Vale consignar que
“A
contradição
que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”
(EDcl no AgRg no REsp: 1086994/SP). Igualmente,
“A
obscuridade
remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento que a parte entende como correto”
(EDcl no AgInt no AREsp 2320368/RJ)

Isto posto, constata-se o inconformismo dos Embargantes com o resultado contrário à sua pretensão, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento da pretensão, inexistindo qualquer incongruência ou erro de premissa no acórdão.

Repiso que a finalidade dos embargos de declaração está unicamente no esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Repiso, por oportuno, que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente,
um por um
, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma Julgadora.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, à luz do art. 1.025 do CPC, assim como firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por VOLME ALVES FELIX e JOSÉ CLEBION FELIX, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ficam as partes a
dvertidas de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025